Tribunal: CARF
Processo: 16692.720006/2020-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720006/2020-48
ACÓRDÃO
3102-003.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIGOR ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17, DO ART. 74, DA LEI No 9.430/1996.
DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A multa isolada por não homologação de compensação, prevista no § 17,
do Art. 74, da Lei no 9.430/1996, foi considerada inconstitucional em
julgamento com sede em repercussão geral, no Tema 736, pelo Supremo
Tribunal Federal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720006/2020-48
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 103-000.126,
proferido pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
de 03, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
para manter a negativa de homologação de compensação.
Por bem refletir os fatos, adoto o relatório do Acórdão recorrido, o qual reproduzo
a seguir:
Trata-se de impugnação apresentada contra Auto de Infração de aplicação de multa isolada no valor
total de R$ 831.875,70, resultante da incidência do percentual de 50% sobre o débito cuja
compensação não foi homologada no processo de ressarcimento/compensação no
10880.904860/2016-85, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96, com a alteração dada
pela Lei no 13.097/2015.
Cientificado da pretensão fiscal em 20.01.2020, o sujeito passivo apresentou impugnatória em
17.02.2020, requerendo inicialmente a suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE
796.939, ante o reconhecimento da repercussão geral pelo STF da questão jurídica que discute a
constitucionalidade da lei que fundamenta a multa aplicada (arts. 1.036 e 1.037 do CPC); e (ii) até o
julgamento definitivo do processo administrativo de ressarcimento/compensação, já que o seu
resultado afetará diretamente o deslinde da cobrança da multa isolada.
Em seguida, pede o cancelamento da multa aplicada por (iii) não estar definitivamente constituída a
situação jurídica pressuposto de aplicação da norma punitiva, porquanto manifestara
inconformidade contra o despacho decisório no processo de ressarcimento/compensação (art. 116, II,
do CTN); (iv) inconstitucionalidade da multa prevista, pois ela afronta o direito de petição e do não
enriquecimento ilícito, ao inibir o contribuinte de pleitear direito de crédito em face do Poder Público,
que acaba ficando indevidamente com o crédito; (v) ser incabível a aplicação concomitante da multa
isolada e da multa de mora; e (vi) ofensa aos princípios do não-confisco e da razoabilidade e
proporcionalidade, pois o percentual de 50% revela-se exorbitante e foi aplicado sem prova da
prática de ilícito.
É o relatório.
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância assim decidiu:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2015 REPERCUSSÃO GERAL. STF.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Mesmo diante da confirmação de que foi reconhecida
repercussão geral de questão constitucional suscitada em recurso extraordinário, inexiste previsão
legal para suspensão ou sobrestamento de processo administrativo que tenha o mesmo objeto,
enquanto se aguarda o julgamento do recurso respectivo.
OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE,
DENTRE OUTROS. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996.
É vedado aos órgãos de julgamento inseridos na estrutura do contencioso administrativo fiscal
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto em razão de
suposta inconstitucionalidade que venha a ser suscitada pela pessoa jurídica impugnante (Súmula
CARF no 02).
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720006/2020-48
3
ASSUNTO:
NORMAS
DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:
2015
NULIDADE.
LANÇAMENTO DE MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA.
O lançamento da multa isolada tendo como origem do lançamento a não homologação das
compensações não é nula, se lançada antes do encerramento da discussão administrativa sobre as
compensações não homologadas, porque além de inexistir vedação legal para o lançamento, o art.
18 da Lei 10.833/2003 prevê julgamento simultâneo tanto da manifestação de inconformidade da
não homologação quanto da impugnação da multa isolada.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
A aplicação da multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento), incidente sobre o valor do
crédito tributário decorrente da compensação não homologada, encontra-se expressamente prevista
na legislação que rege a matéria (art. 74, § 17, Lei no 9.430, de 1996), sendo defeso ao órgão do
contencioso administrativo afastar a sua aplicação por alegada prevalência de princípios jurídicos.
APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA E DA MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
A multa moratória de até 20% (vinte por cento) exigida na cobrança do débito resultante de
compensação não homologada e a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) aplicada sobre o
débito decorrente de compensação não homologada possuem fundamentos legais e materialidades
distintas, além de a primeira não possuir somente natureza punitiva, o que bem demonstra a
possibilidade da imposição concomitante das duas penalidades pecuniárias.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância, no dia 03 de
setembro de 2020, e apresentou Recurso Voluntário, no dia 29 de setembro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário, apresenta o seguinte pedido.
IV – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a ora Recorrente requer que seja recebido e PROVIDO o recurso voluntário
para:
(I) sobrestar o processo até:
a) o pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939, quando deverá ser aplicado nestes autos, por este r. Conselho, o entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal com relação ao Tema 736; ou b) a decisão definitiva nos autos do Processo
Administrativo no 10880.904860/2016-85; ou, então
(II) reformar a r. decisão recorrida, cancelando-se o auto de infração lavrado.
Por fim requer, desde já, a intimação do signatário do presente recurso, para realização de
sustentação oral em sessão de julgamento, como previsto no art. 58, II, do Regimento Interno deste
CARF.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em julgamento com sede em repercussão
geral, relativo ao tema 736, conforme dispositivo do Acórdão que reproduzo a seguir:
“A C Ó R D Ã O
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720006/2020-48
4
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a Presidência da Senhora Ministra Rosa
Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos,
apreciando o tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-lhe
provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado do Relator. O
Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes
Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido
de destaque, acompanhando o Relator).
Brasília, 20 de março de 2023.
Ministro EDSON FACHIN
Relator”
Este resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública, nos
termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-A, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de oferecer
contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a decisão judicial ou
administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pela
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências,
quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no 13.874,
de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A
desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não constituirão
os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei, observado: (Incluído
pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive para
fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito administrativa. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos e,
ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de tributos,
aos serviços médicos oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, O Regulamento Interno do
CARF – RICARF, também vincula a observação das decisões em sede de Recursos Repetitivos, dos
Tribunais Superiores, conforme destacamos pela reprodução do inciso I, do § único, do artigo 98,
do RICARF.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.419 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720006/2020-48
5
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
decreto que:
(...)
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo
Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa
por Resolução do Senado Federal; ou
(...)
Em razão da decisão do STF com sede em repercussão geral, e considerando a
inconstitucionalidade do dispositivo que dá a fundamentação legal à Notificação de Lançamento
combatida, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de cancelar as multas
isoladas por falta de homologação de compensação.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 298
DF CARF MF
Original